Tribunal: TCU
Processo: 031.782/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1795/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), relacionadas a processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do denunciante, que culminou na penalidade de demissão do cargo de Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações da referida autarquia federal. Considerando que a denúncia apresentada trata de assuntos atinentes ao rito do processo disciplinar instaurado contra o requerente pela Anatel, o qual resultou em sua demissão. Considerando que não consta, entre as competências do TCU, a defesa de direitos e interesses subjetivos em processos dessa natureza. Considerando, ainda, que o denunciante alega supostas irregularidades relacionadas à autorização de viagens na agência reguladora e à contratação de serviços de telefonia pela entidade, sem, contudo, apresentar evidências, ou mesmo indícios, das supostas práticas ilegais, motivo pelo qual o referido processo se encontra apto para julgamento pelo não conhecimento da matéria e posterior arquivamento. Considerando que não cabe concessão da medida cautelar solicitada, uma vez que não restaram confirmadas as irregularidades denunciadas. Considerando a inclusão das peças 31, 32 e 33 aos autos após a conclusão da fase instrutiva a que se refere o art. 160, § 2o, do RITCU; Considerando que a Segecex pode fazer uso das informações ali apostas nas suas atividades de planejamento das ações de controle externo, cabendo-lhe dar o entendimento mais conveniente e oportuno à matéria. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, V, 234, 235, e 250, I, do RI/TCU, em: (i) não conhecer a presente denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; (ii) arquivar o processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RI/TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; (iii) comunicar a decisão ao denunciante e à Segecex. 1. Processo TC- Processo 031.782/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.